Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERÍCIA TÉCNICA. VÍCIOS SANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MEDIANTE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO INSANÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.